Tribunal: TJDFT
Processo: 0729231-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729231-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILAMAR PEREIRA MARQUES AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Vistos e etc. Vieram os autos conclusos em razão da petição de ID 65415226, na qual o agravante, EDILAMAR PEREIRA MARQUES, requer o chamamento do feito a ordem, para que sejam desconsiderados os cálculos realizados pela contadoria. Decido. Consoante se infere dos atos, o recurso interposto pelo peticionais não foi conhecido (ID 65086559), uma vez que verificada a preclusão da questão posta. Referida decisão desafia recurso próprio, o qual não fora interposto. O pedido não encontra amparo jurídico, razão pela qual não deve ser conhecido. Desse modo, pedindo as mais respeitosas vênias, não conheço do pedido. Publique-se. Intime-se. Depois da preclusão da decisão de ID 65086559, arquive-se. Brasília, 29 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator